Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-43.2011.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
União estável. Um dos conviventes atingira a idade que exige regime de bens de separação total. Colendo STJ, no caso em exame, reconheceu se tratar efetivamente de separação total de bens, limitando-se exclusivamente a que fossem analisados eventuais esforços comuns em relação à ampliação do patrimônio durante a união estável. Apelante que nada comprovou de que participara efetivamente em alguma

Ementa:
União estável. Um dos conviventes atingira a idade que exige regime de bens de separação total. Colendo STJ, no caso em exame, reconheceu se tratar efetivamente de separação total de bens, limitando-se exclusivamente a que fossem analisados eventuais esforços comuns em relação à ampliação do patrimônio durante a união estável. Apelante que nada comprovou de que participara efetivamente em alguma aquisição de bem para que venha em busca do quinhão correspondente. Últimas declarações expostas de forma clara, precisa e pormenorizada. Homologação em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.